Tribunal: TJES
Processo: 5002177-71.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002177-71.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANECI LIZARDA DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ADUZ, A AUTORA, EM SÍNTESE, ESTAR ACOMETIDA POR UMA “ARTROPATIA AVANÇADA DO OMBRO DIREITO ASSOCIADO A DOR E LIMITAÇÃO FUNCIONAL IMPORTANTE”, RAZÃO PELA QUAL NECESSITA URGENTEMENTE SER SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO DE PRÓTESE REVERSA DE OMBRO. ARGUMENTA ESTAR INCAPACITADA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES LABORAIS, ALÉM DE SOFRER COM DORES CONSTANTES. ESTÁ AGUARDANDO PELA CIRURGIA DESDE NOVEMBRO DE 2020. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS ANTE A NECESSIDADE DA AUTORA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO DE PRÓTESE REVERSA DO OMBRO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. EM ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS CONCLUI-SE POR ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONSTITUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS, DERIVADA DOS ARTIGOS 6º, 23, II, 30, VII E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NÃO HÁ QUALQUER IMPEDIMENTO AO CIDADÃO EM PLEITEAR TRATAMENTO OU MEDICAÇÃO A QUALQUER UM DOS ENTES. COMPETE A ESTES A RESPONSABILIDADE - SOB PENA DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO, DILIGENCIAR NO ENCAMINHAMENTO E INTERNAÇÃO DO PACIENTE. O PODER PÚBLICO TEM A OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE GARANTIR CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SAÚDE AOS SEUS TUTELADOS. A AUTORA PASSOU POR AVALIAÇÃO COM MÉDICO PARTICULAR E FOI CONSTATADO ESTAR ACOMETIDA DE ARTROPATIA AVANÇADA DO OMBRO DIREITO ASSOCIADO A DOR E LIMITAÇÃO FUNCIONAL IMPORTANTE (ID. 4451678), FATO OCORRIDO EM NOVEMBRO DE 2020, OCASIÃO EM QUE FOI ATENDIDA NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO EM JULHO DE 2021 A AUTORA AINDA NÃO TINHA SIDO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO, NÃO SE PODENDO DIZER QUE O DECURSO DE TAMANHO LAPSO TEMPORAL SEJA PLENAMENTE JUSTIFICÁVEL. FRISE-SE QUE A SENTENÇA FOI PROFERIDA EM MARÇO DE 2022 E CÁ ESTAMOS EM 2023, SEM NOTÍCIA DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. O FONAJUS/CNJ TEM MANIFESTAÇÃO CLARA NO SENTIDO DE QUE O PRAZO DE 180 PRA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, AINDA QUE NÃO URGENTE É MAIS DO QUE RAZOÁVEL, SENDO QUE A SUPERAÇÃO DO MESMO JUSTIFICA A PROPOSITURA DA AÇÃO. ADEMAIS, É O MÉDICO ESPECIALISTA QUE TRATA DA PACIENTE QUEM TEM A INDISCUTÍVEL ATRIBUIÇÃO DE ANALISAR O CASO CLÍNICO E SUGERIR COM PREVALÊNCIA O MELHOR TRATAMENTO PARA O PROBLEMA APRESENTADO. CONTUDO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 870/2021, ID. 4451902, PAG. 1 ATÉ 10, A AUTORA PASSOU POR CONSULTA COM MÉDICO DO SUS NA DATA DE 20/08/2021 E FOI SOLICITADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA AVALIAÇÃO DA PACIENTE, QUE AINDA NÃO RETORNOU COM OS RESULTADOS. ASSIM, DE POSSE DOS REFERIDOS EXAMES E DA AVALIAÇÃO DO MÉDICO ORTOPEDISTA DO SUS A AUTORA DEVERÁ SER INDICADA OU NÃO PARA CIRURGIA. NESSE SENTIDO, DEFIRO PARCIALMENTE O PLEITO AUTORAL.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENAR OS REQUERIDOS, SOLIDARIAMENTE, A DISPONIBILIZAR A PARTE AUTORA NOVA CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA PARA ENTREGA DOS EXAMES, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE, E, EM CASO DE CONFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE CIRÚRGICA, QUE SEJA A MESMA PRONTAMENTE ENCAMINHADA PARA TAL ATO, SOB PENA DE MULTA, QUE DESDE JÁ FICA ESTIPULADA NO PATAMAR DE R$500,00(QUINHENTOS REAIS) POR DIA, A SER REVERTIDA EM FAVOR DA POSTULANTE, PODENDO O MAGISTRADO DE PISO FAZER OS NECESSÁRIOS AJUSTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)